Tribunal: TCU
Processo: 024.609/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7788/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão sobre os indícios de irregularidade na dispensa de licitação para a locação de imóvel com vistas a sediar a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Maranhão (SR12-Incra-Maranhão); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a presente representação teve origem na denúncia oferecida pelos servidores da Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão, alegando, em síntese, a falta de razão para a aludida dispensa da licitação, ante a existência de outros imóveis tendentes a atender às necessidades da aludida superintendência, além da possibilidade de reforma do atual prédio próprio (Peça 2, p. 15-18); Considerando que a unidade técnica assinalou que, em resposta à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, a Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão informou que a busca pelo novo imóvel teria decorrido de decisões judiciais proferidas no âmbito dos Processos n.o 34448-69.2012.4.01.3700 (Justiça Federal) e n.o 01089.000062/2019-70 (Ministério Público do Trabalho - MPT), pois, em síntese, atestariam as inadequadas condições de uso do prédio próprio e solicitariam a adoção das medidas cabíveis para proporcionar o adequado e seguro ambiente de trabalho em prol dos servidores ali lotados; Considerando que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, com a improcedência do feito, e o consequente arquivamento do presente processo; Considerando, todavia, que a Procuradoria da República no Estado do Maranhão informou o encaminhamento de semelhante representação à Controladoria-Geral da União, solicitando a realização de auditoria sobre as supostas irregularidades; Considerando, então, que, cabendo à CGU promover a fiscalização primária sobre os indícios de irregularidade, o TCU pode conhecer da presente representação para anotar o seu mérito como prejudicado diante dessa concomitante atuação da CGU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para anotar o seu mérito como prejudicado, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.609/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal. 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. solicitar que, ao final do correspondente procedimento, a Controladoria-Geral da União informe o TCU sobre o resultado da fiscalização realizada a partir da aludida solicitação enviada pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência e eventual adoção das medidas porventura cabíveis; 1.7.2.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e atendimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.